Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. Lei distrital no 5.184/2013. Inocorrência de prejudicialidade externa. Exigibilidade do título executivo judicial. Possibilidade de levantamento da parcela incontroversa. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença e sobrestou o levantamento de valores, sob o fundamento de prejudicialidade externa decorrente de medidas processuais promovidas pelo DISTRITO FEDERAL, consistentes na interposição de agravo de instrumento e no ajuizamento de ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os atos processuais praticados pelo DF — notadamente a interposição do agravo de instrumento no 0700971-98.2025.8.07.0000 e o ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 — justificam a suspensão do cumprimento de sentença e o sobrestamento do levantamento dos valores requisitados; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é exigível, diante da alegação de inexigibilidade apresentada pelo DF; e (iii) verificar se é possível o levantamento da parcela incontroversa, conforme o entendimento firmado no Tema 28 da Repercussão Geral do STF.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento interposto pelo DF não obteve efeito suspensivo, teve o mérito julgado improcedente e os embargos de declaração foram rejeitados, inexistindo decisão que suspenda os efeitos da sentença exequenda.
4. A ação rescisória ajuizada pelo DF não foi conhecida, e não houve concessão de tutela provisória que suspendesse o título executivo judicial, conforme o art. 969 do CPC.
5. A alegação de inexigibilidade do título foi afastada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o descumprimento da Lei Distrital no 5.184/2013. O julgado concluiu que a obrigação decorre de norma específica e não se confunde com revisão geral anual de remuneração, afastando a aplicação do Tema 864/STF.
6. A constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi objeto da ADI 7.391/DF, não conhecida pelo STF, reforçando a validade do título executivo judicial.
7. O título executivo judicial é válido, exigível e protegido pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
8. Possibilidade de levantamento da parcela incontroversa, nos termos da tese firmada no Tema 28/STF (RE 1205530/SP), diante da homologação judicial dos cálculos apresentados pelo exequente e da ausência de delimitação da controvérsia pelo executado.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.